Tribunal: TJMT
Processo: 1024107-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024107-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), JOSE GERALDO DEBONE - CPF: 573.075.392-68 (AGRAVANTE), ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – DATA-BASE – DELITO COMETIDO ANTES DA LEI N. 11.464/2007 – APLICAÇÃO DA SÚMULA 471 DO STJ – FRAÇÃO DE 1/6 – PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA JÁ COMPUTADO COMO DETRAÇÃO – DATA DA ÚLTIMA PRISÃO COMO MARCO INICIAL – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO –
RECURSO DESPROVIDO.

1.

O cálculo elaborado pelo sistema SEEU utilizou corretamente a fração de 1/6 para fins de progressão, conforme determina a Súmula 471 do STJ, tendo em vista que o delito foi praticado antes da vigência da Lei no 11.464/2007.

2.

Quanto à data-base, considerou-se adequadamente 20/09/2023, correspondente à última prisão do agravante para o efetivo cumprimento da pena, afastando-se a alegação de que deveria ser utilizada a data de 18/12/1995, quando houve a prisão preventiva posteriormente relaxada.

3.

O período de prisão provisória (387 dias entre 18/12/1995 e 07/01/1997) já foi devidamente computado por detração, influindo apenas na redução da pena a ser cumprida, e não na fixação da data-base.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo descontinuidade na execução da pena e subsequente período de liberdade, a data da última prisão deve ser considerada como termo inicial para a concessão de futuros benefícios.

5.

Agravo em Execução Penal desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
JOSÉ GERALDO DEBONE
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que indeferiu o pedido de progressão de regime e a alteração da data-base para cálculo dos benefícios executórios.

Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal, por fato ocorrido em 17/12/1995.

O agravante permaneceu preso preventivamente no período de 18/12/1995 a 07/01/1997, totalizando 387 dias. Posteriormente, após a condenação definitiva, foi novamente preso em 20/09/2023 para iniciar o cumprimento da pena.

Em 11/10/2024, a defesa requereu a retificação do cálculo de pena e a progressão ao regime semiaberto, alegando que o período de prisão preventiva deveria ser computado para fins de progressão de regime, o que anteciparia a data prevista de 14/11/2025 para 15/12/2024.

O Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pleito defensivo, sustentando que o cálculo estava correto, considerando a data-base como a da última prisão (20/09/2023).

Em decisão proferida em 22/11/2024, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto, fundamentando que a data-base encontrava-se correta (20/09/2023), que o período de prisão preventiva já estava anotado no sistema como tempo de pena cumprida e que a fração de 1/6 (um sexto) também já estava anotada, não preenchendo, ainda, o requisito objetivo para a progressão regimental.

Irresignada, a defesa interpôs o presente agravo em execução, reiterando que o período de prisão preventiva deve ser computado como pena cumprida, incidindo diretamente na fração necessária para progressão de regime, e não apenas abatido do total da pena remanescente. Sustenta que o agravante já cumpriu mais de 1/6 da pena, considerando o período de prisão preventiva (387 dias) somado ao período após a condenação (mais de 600 dias até a data do recurso), totalizando mais de 980 dias, superior aos 840 dias necessários para a progressão (1/6 de 14 anos). (Id. 301098894).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, argumentando que o cálculo está correto, com a data-base fixada na última prisão, em consonância com a jurisprudência do STJ, e que o período anterior foi devidamente computado para detração, sem alterar o marco inicial.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão agravada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora Rosana Marra, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, assim sintetizando:

“
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime e a alteração da data-base para cálculo dos benefícios executórios. Irresignação defensiva: Postula que o período de prisão provisória (18/12/1995 a 07/01/1997) deveria ser considerado para antecipar a progressão para 15/12/2024. Improcedência. Data-base fixada na última prisão, em consonância com a jurisprudência do STJ. Período anterior computado para detração, sem alterar o marco inicial. Requisito objetivo não alcançado.
Pelo desprovimento
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A questão central do presente agravo consiste em definir se o período de prisão provisória deve ser considerado como tempo de pena cumprida para efeito de progressão de regime, incidindo na fração exigida para obtenção do benefício, ou se deve ser apenas abatido do total da pena remanescente.

O agravante sustenta que, por se tratar de crime cometido em 1995, deve ser aplicada a fração de 1/6 prevista no art. 112 da Lei de Execução Penal, conforme Súmula 471 do Superior Tribunal de Justiça, e que o período de prisão provisória (18/12/1995 a 07/01/1997) deveria ser considerado para antecipar a progressão para 15/12/2024.

Inicialmente, cumpre destacar que não há controvérsia quanto à aplicação da fração de 1/6 para fins de progressão de regime, uma vez que o crime foi cometido antes da vigência da Lei no 11.464/2007, em conformidade com a Súmula 471 do STJ. Tal premissa já foi observada pelo Juízo de origem, que expressamente consignou a utilização da fração de um sexto no cálculo do atestado de pena.

A divergência reside na forma de computar o período de prisão preventiva para fins de progressão de regime e na definição da data-base para o cálculo do requisito objetivo.

Analisando os autos, verifico que o juízo de primeiro grau fixou como data-base para progressão de regime o dia 20/09/2023, correspondente à última prisão do agravante para cumprimento da pena definitiva. O período de prisão preventiva (18/12/1995 a 07/01/1997) foi devidamente computado como pena cumprida, por meio da detração, reduzindo o total da pena a ser cumprida.

Conforme se extrai do atestado de pena juntado aos autos, da pena originária de 14 anos foi descontado o período de prisão preventiva, chegando-se a 12 anos, 11 meses e 9 dias de pena restante a ser cumprida pelo agravante já em sede de execução penal. Sobre essa pena restante, aplicou-se a fração de 1/6, resultando em 2 anos, 1 mês e 26 dias a serem cumpridos a partir da data-base de 20/09/2023, o que leva à data de 14/11/2025 para alcance do requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo descontinuidade na execução da pena e subsequente período de liberdade, a data da última prisão deve ser considerada como termo inicial para a concessão de futuros benefícios, sob pena de se computar como pena efetivamente cumprida o lapso em que o apenado permaneceu em liberdade.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE POSTO EM LIBERDADE NO CURSO DO PROCESSO. DATA-BASE PARA FINS DE BENEFÍCIOS. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. De acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte, nos casos em que o apenado foi solto durante o curso do processo e é preso para iniciar o cumprimento de pena, a data da prisão preventiva não deve ser considerada como termo inicial para a obtenção de benefícios atinentes à execução da pena. Assim, a fixação de data-base para benefícios pressupõe o início efetivo do cumprimento da pena. Precedentes. 2. Agravo regimental provido." (AgRg no HC n. 779.039/MS, relator Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO - Desembargador Convocado do TJSP -, Sexta Turma, DJe de 23/8/2024).

No caso em análise, o agravante permaneceu preso preventivamente entre 18/12/1995 e 07/01/1997, sendo colocado em liberdade por mais de 26 anos, até ser novamente preso em 20/09/2023 para o cumprimento da pena definitiva. Nesse contexto, a data-base para progressão de regime foi corretamente fixada em 20/09/2023, data da última prisão.

O período de prisão preventiva não foi desconsiderado, mas sim computado para fins de detração, reduzindo o total da pena a ser cumprida, conforme determina o art. 42 do Código Penal. Contudo, esse período não altera a data-base para progressão de regime, que permanece sendo a data da última prisão.

Cabe ressaltar que a detração penal e a progressão de regime são institutos distintos, com finalidades diferentes. A detração consiste no abatimento do tempo de prisão provisória do total da pena aplicada, enquanto a progressão de regime é um benefício concedido ao apenado que cumpre determinada fração da pena em um regime mais gravoso.

O entendimento defendido pelo agravante, de que o período de prisão preventiva deveria ser considerado para antecipar a data de progressão, implicaria em considerar como pena cumprida o período em que permaneceu em liberdade, o que não encontra amparo legal.

Portanto, o cálculo realizado pelo juízo de execução está correto, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo em execução, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025